Tribunal: STF
Processo: HC 232098
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra a seguinte decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GLEIDSON RODRIGUES GERENA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido nos Embargos Infringentes e de Nulidade na Apelação Criminal n. 1502266-83.2021.8.26.0248.



    Consta nos autos que o Paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em virtude da apreensão de ‘15 (quinze) porções de Cannabis sativa L., acondicionadas em invólucros plásticos fechados por nó, pesando 14,1 g (quatorze gramas e um decigrama), bem como 43 (quarenta e três) porções de crack, acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 4,6 g (quatro gramas e seis decigramas)’ (fl. 15).



    Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido pelo Tribunal a quo para ‘reduzir a pena a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias/multa, no mínimo legal, mantida no mais a sentença’ (fl. 25).



    Os embargos infringentes opostos foram parcialmente conhecidos e, nessa extensão, rejeitados. Nas razões deste habeas corpus, insurge-se a Parte Impetrante contra a fixação do regime inicial fechado. Alega que é cabível a ‘FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, nos termos do art. 33 do Código Penal em favor do réu, APLICANDO O PRINCIPIO DA ISONOMIA dos julgamentos do HABEAS CORPUS nº 223.239 do Supremo Tribunal Federal julgado recentemente em 14/12/2022 e HC nº 707.110/SP julgado no SUPERIOR TRIBUNAL DJUSTIÇA’ (fl. 4).



    Requer a concessão liminar da ordem, alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Constato que a questão ora deduzida já foi examinada nos autos do HC n. 792.856/SP, em decisão de minha lavra, prolatada em 19/12/2022.



    Concluo, assim, pela inadmissibilidade do mandamus, porquanto ‘não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte’ (AgRg no HC 286.354/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 23/05/2014).



    No mesmo sentido, v.g.: HC 519.170/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019; EDcl no AgRg no HC 532.973/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.” (documento eletrônico 2, pp. 25-26, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “A liberdade, o bem maior de um ser humano, que sempre foi homenageada e referendada por este Egrégio Juízo e, vez mais, o profundo conhecimento e saber jurídico de Vossas Excelências, que tanto dignificam a Magistratura Brasileira, bem como o Ilustre Procurador de Justiça, certamente se farão presentes para CONCEDER O PRESENTE WRIT, no sentido da concessão liminarmente da ordem do presente WRIT, e consequentemente pela NULIDADE DO R. ACÓRDÃO DO TJSP julgado em 21/08/2023 no sentido da FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, nos termos do art. 33 do Código Penal em favor do réu, APLICANDO O PRINCIPIO DA ISONOMIA do julgamento do HABEAS CORPUS nº 707.110/SP e HABEAS CORPUS Nº 705.301/RJ julgado no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em novembro de 2021 onde concederam a ordem de ofício para fixar o REGIME INICIAL SEMIABERTO para o cumprimento da pena reclusiva bem como Habeas Corpus nº 223.239 JULGADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 14 de dezembro de 2022” (documento eletrônico 1, p. 10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator